Tribunal: TJBA
Processo: 8022418-91.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022418-91.2019.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE MACHADO ALBUQUERQUE

Advogado(s)
:
JOAO PAULO SAMPAIO TELES, IURI MATTOS DE CARVALHO, ADRIANO D ALMEIDA MAGALHAES

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

ART. 1030, II, DO CP
C. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI.
PRETENSÃO DE EXTENSÃO DO REAJUSTE PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N.° 1.448/2016. INVIABILIDADE. DIREITO CONFERIDO EXCLUSIVAMENTE PARA A CARREIRA DO MAGISTÉRIO.
VIOLAÇÃO À TESE DEFINIDA NA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 315).
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO PARA MODIFICAR O ACÓRDÃO.
APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
MUNICIPIO DE CAMACARI
, tendo como Apelante,
MUNICIPIO DE CAMACARI
, e Apelado,

JOSE MACHADO ALBUQUERQUE
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

exercer
o
JUÍZO DE RETRATAÇÃO para
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
À A
PELAÇÃO CÍVEL
INTERPOSTA PEL
O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
,

nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça